Tribunal: TJDFT
Processo: 0738841-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738841-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO IMPETRANTE: DAVID FERNANDES SANTOS, LUANA PAIVA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por DAVID FERNANDES SANTOS e LUANA PAIVA DA SILVA em favor de PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO, em que apontam como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 51265135), os Impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante, em conjunto com outras pessoas, no dia 19.7.2023. Dizem que os acusados foram abordados dentro de um carro e que, embora os policiais tenham encontrado drogas no interior do veículo, nada havia com o paciente. Aduzem que foram localizados outros entorpecentes na residência diligenciada próxima ao local da abordagem. A prisão foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia, ao fundamento de que o paciente respondia ao Processo no 0739839-50.2022.8.07.0001, por igual delito. Sustentam que, após, foi proferida sentença nos referidos autos, para absolver o paciente. Alegam que formularam pedido de revogação da prisão do paciente em decorrência desse fato novo, que foi indeferido pela decisão impugnada. Asseveram que a prisão não mais se justifica, diante da absolvição do paciente nos autos indicados para decretação da sua prisão preventiva, de forma que deve ser revogada. Discorrem sobre as condições pessoais favoráveis do paciente. Afirmam que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e que em caso de eventual condenação o paciente fará jus a regime menos gravoso. Requerem, ao final, a concessão liminar da ordem, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. Relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Da leitura do caderno processual, infere-se que o paciente foi preso em flagrante em 19.7.2023, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. Em sede de audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos (ID 51304537): 2.2. Dos autuados Rafael, Ray, Pedro e Washington. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. Os custodiados possuem passagem recente por tráfico de drogas. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico dos autuados Rafael, Ray, Pedro e Washington justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. 3. Dispositivo. (...) De outra forma, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de a RAFAEL DE SOUSA AVELAR, filho de José Ribamar Guedes Avelar e de Maximinana Santos de Sousa, nascido em 13/03/1998; de RAY JOHNATHAN SOUSA MENDES, filho de Raimundo Nonato Bezerra Mendes e de Maximiana Santos de Sousa, nascido em 31/12/2001; de PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO, filho de Damião Alves Melo e de Lucy Ribeiro Da Silva, nascido em 20/05/2001; e de WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS ARAUJO, filho de Antônio dos Santos Araújo e de Cleobina de Oliveira Ferreira, nascido em 01/01/1994, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Formulado pedido de revogação da prisão pela Defesa, foi indeferido pelo Juízo de origem, com os seguintes fundamentos (ID 51268985): Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa do Requerente PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO, decertada no bojo dos Autos no 0730083- 80.2023.8.07.0001, pelo Juízo do NAC, na oportunidade em que foi realizada a Audiência de Custódia do Requerente, em razão de sua prisão em situação em flagrante deleito, ocorrida em 19/07/2023, oportunidade em que foi lavrado o APF no 437/2023-33a (ID 167272714). Aduz a Defesa que a prisão em flagrante do Requerente foi convertida em preventiva com base no fato de que havia uma ação de tráfico de drogas em seu desfavor. Não obstante, sustenta que houve sentença absolutória do referido feito, esclarecendo que, portanto, estar afastada a fundamentação da custódia. Instado sobre o pedido liberatório, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito, argumentando que os motivos aduzidos pelo juízo do Núcleo da Audiência de Custódia trazem fundamentação concreta e idônea, a qual ainda se fazem presentes, portanto, não houve alteração das circunstâncias fáticas que justifiquem a prescindibilidade da medida (ID 167422507). É o relatório. Decido. O Superior Tribunal de Justiça entende que “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis”. (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Com efeito, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é cabível quanto houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existentes provas da existência do crime e indício suficiente de autoria. Na hipótese dos autos, observa-se dos autos principais (PJE no 0730083- 80.2023.8.07.0001), em ata de custódia que a fundamentação para a conversão da prisão preventiva do Requerente, juntamente com os demais corréus, deu-se pela seguinte fundamentação: (...) Os autos em que o Juízo do NAC faz referência da reiteração delitiva do requerente, refere-se aos autos 0739839- 50.2022.8.07.0001, em que foi proferida sentença absolutória, ID 165737515, em que constou: Dessa forma, não havia, naquela oportunidade, elementos que apontassem a prática da traficância, por parte dos acusados, bem como que no interior da residência dos réus houvesse substâncias entorpecentes cuja finalidade fosse a sua difusão ilícita, devem as provas, decorrentes da ilegalidade da busca e apreensão, serem declaradas nulas. Em sendo assim, outra alternativa não há, senão a absolvição dos acusados do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, pela ausência da materialidade delitiva. Vê-se que da fundamentação da sentença em referência que foi considerada ilegal a conduta policial quando da busca e apreensão dos entorpecentes, tendo sido considerada nula, absolvendo-se, portanto, os acusados. Na hipótese dos autos principais (ID 0730083-80.2023.8.07.0001), extrai-se do APF que policiais militares foram informados por populares de que havia algumas pessoas suspeitas no interior de um veículo Peugeot, de cor prata, que estava estacionado numa via em Santa Maria, na AC 104. Segundo as informações, os ocupantes do carro entravam e saíam de uma residência situada na esquina de forma reiterada, havendo suspeita de tráfico de drogas. Em busca veicular, foram apreendidos três tabletes de maconha no porta-malas (ocultados dentro da caixa de som), assim como uma porção de maconha próximo ao volante. Questionados sobre a origem da droga, o corréu Leonardo revelou que haviam adquirido o entorpecente momentos antes, de uma pessoa que estava no interior de um sobrado, cerca de dois lotes de onde o veículo abordado estava estacionado, lá foram encontradas mais porções drogas, as quais foram apreendidas, resultando em mais de 600g de maconha vinculados ao Requerente e outros dois denunciados. Há de se ressaltar que não há, por hora, qualquer demonstração de que os agentes policiais intente imputar falsamente os fatos ao Requerente. Acerca da presunção de legitimidade e idoneidade dos policiais, colaciono o entendimento deste Tribunal de Justiça: (...) Assim, a materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada pela Ocorrência Policial no 3.325/2023 (ID 165919996), Auto de Apresentação e Apreensão no 950/2023-33aDP (ID 165918386) e Exame Preliminar de Substância (ID 165934987) e há robustos indícios de autoria do crime imputado ao requerente, além da presença do periculum libertatis. As circunstâncias indicativas da periculosidade concreta do acusado, a quem se imputa a autoria de tráfico de drogas, recomenda-se que se mantenha o encarceramento provisório como forma de resguardar o interesse da coletividade contra novas ações ilícitas, garantindo-se, assim, a ordem pública. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ser primário e possuir residência fixa não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social que representa. Nesse passo, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva encontra-se pautada, de forma fundamentada, na necessidade de se resguardar a ordem pública. Observa-se da FAP (ID 165934736) que há habitualidade da conduta do Requerente voltada para a prática de crimes, com outras anotações na sua FAP, ressaltando-se, inclusive, seu envolvimento em atos infracionais relativamente recentes. Em sendo assim, forte nestes termos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO. Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão do seu constante envolvimento com o crime. No aspecto, ressalto que o Auto de Prisão em flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto o paciente foi preso, em conjunto com outras pessoas, que foram autuadas como responsáveis por quantidade expressiva de drogas, aproximadamente 600g. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Pena, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento do paciente na seara delitiva. Ressalte-se que, ao contrário do que afirmam os impetrantes, a sentença proferida nos autos por eles indicados não considerou o paciente inocente, mas apenas reputou ilegal a ação policial no momento da busca e apreensão domiciliar. Inclusive, a referida sentença é objeto de recurso, que se encontra pendente de análise. Ademais, o paciente tem diversas passagens, inclusive por atos infracionais, conforme demonstra sua extensa FAP (ID 51304531). Dessa forma, conforme consignado pelo Juízo de origem, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Nesse panorama, além de justificada a manutenção da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não têm o condão de afastar o decreto cautelar, porquanto presentes os respectivos pressupostos legais. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator